Tribunal: TJBA
Processo: 8030375-61.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030375-61.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUAN ANDERSON NUNES DA SILVA e outros

Advogado(s): LAYON SANTOS ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE DIAS D ́ÁVILA - VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE AUDÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
ORDEM DENEGADA.

A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes indícios de autoria, havendo a necessidade da constrição com vistas a se resguardar a ordem pública.

D
emonstrada a necessidade de prisão preventiva, como no caso em apreço - fica automaticamente descartada a possibilidade de aplicação das cautelares do art. 319 do CPP. Não é necessário que o juiz, num inútil esforço de mera formalidade, afaste uma a uma aquelas medidas. Conforme já destacado anteriormente, o Juiz singular registrou, de forma clara, as razões da prisão preventiva no caso concreto.

A segregação provisória, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade quem se demonstre portador de periculosidade, encontrando-se justificada no presente caso, tendo em vista a gravidade concreta do crime, tendo em vista a natureza e as armas apreendidas.

Ordem DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8030375-61.2022.8.05.0000
, da Vara de Criminal da Comarca de Dias D'Ávila – Ba, tendo como impetrante
LAYON SANTOS ROCHA OAB 53.994
,
e como paciente
LUAN ANDERSON NUNES DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR a ordem.